Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-76.2021.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012204-76.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAMELLA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 053.043.981-65 (APELADO), DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 022.780.292-66 (APELANTE), PAMELLA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 053.043.981-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA DOCUMENTAL DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA À PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que condenou o apelante à pena de
0
6 (seis) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
14 (
c
atorze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a modificação da fração de aumento aplicada à pena-base na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (
ii
) analisar se a fração de aumento fixada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida para 1/6.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra da vítima, firme e coerente em ambas
a
s
fases processuais, associada ao reconhecimento fotográfico do apelante como autor do delito e às provas documentais que demonstram a realização de transferências bancárias a partir de cartão subtraído no crime, constitui conjunto probatório suficiente à condenação.

2.
Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por demais elementos colhidos durante a instrução criminal, como ocorre no caso concreto.

3.
O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso das investigações é validado por sua confirmação em juízo, após nova análise de imagens, sendo corroborado por relato detalhado e identificação do apelante como o indivíduo que a agrediu e subtraiu sua bolsa.

4.
A tese defensiva de ausência de autoria, fundada em negativa genérica e alegação de empréstimo de conta bancária, revela-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não se sobrepondo ao conjunto consistente de provas constantes dos autos.

5.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a fração aplicada à pena-base, superior a 1/6
(um sexto)
, mostra-se justificada pelas circunstâncias do crime, que envolveu violência direta à vítima, tentativa de agressão à criança presente, e a efetiva subtração de valores e documentos, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, podendo fundamentar a condenação.
2
. O reconhecimento fotográfico, confirmado judicialmente e alinhado a outros elementos objetivos, é meio probatório idôneo. 3. A fração de aumento na dosimetria da pena pode ultrapassar 1/6
(um sexto)
quando as circunstâncias do crime evidenciam especial reprovabilidade da conduta
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, § 2º, II, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
26/03/2019,
DJe
05/04/2019; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
16/05/2023,
DJe
19/05/2023; TJMT – N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
11/06/2024, DJE 14/06/2024.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará

(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º,
inciso
II,
do Código Penal, à pena de
0
6
(
seis
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
14
(
quatorze
) dias
-
multa
.
(Id.
274196997
).

Nas razões recursais,
o apelante
requer
o provim
ento do recurso para absolve
r o acusado

do crime que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente,
que
seja fixada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, ou seja, “circunstâncias do crime” (Id. 274197857).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
274197864
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se
pelo

desprovimento do recurso (I
d.
277791372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...).
Consta dos autos que, no dia 18 de abril de 2017, por volta das

20h15, na Rua 03, Centro, nesta comarca,
o denunciado, acompanhado de um indivíduo até

então não identificado
, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,

mediante violência,
subtraiu um aparelho celular, marca
Motorola, modelo Moto G3, e os

objetos indicados no auto de avaliação indireta, pertencentes à vítima Pâmela Camargo de

Souza
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado, em

união de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo,
abordaram
a vítima Pamela em via

pública, oportunidade em que o denunciado
desceu da motocicleta e anunciou o roubo
.

Ato contínuo, o denunciado
puxou a bolsa da vítima e a atingiu

com um soco em seu rosto. Em seguida, logrou êxito em subtrair a bolsa da vítima e empreendeu

fuga do local
.

Após o roubo, a vítima foi informada os cartões subtraídos foram

utilizados para realizar
transferências nos valores de R$ 1.000,00 (Um mil reais) e R$ 2.000,00

(Dois mil reais) para a conta de
Dionatha
, bem como foi um saque no valor de
R$ 300,00

(Trezentos reais) efetuado
pelo denunciado
, conforme relatório anexado em fls. 09.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso denuncia
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
, dando-o como incurso no
artigo

157, §2º, II, do Código Penal

(...).
(Id.

274196955
– p. 05-06
)
(grifos meus)
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal,

art. 157, § 2º,
inciso II,
do Código Penal, à pena de
0
6
(
seis
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
14
(
c
atorze
) dias
-
multa
.
(Id.
274196997
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

a) Da almejada absolvição quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP):

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está
previsto no art. 157, § 2º, II
, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência
a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(
...
).

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um ter
ço) até metade:

(
...
).

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do
s

Antecedentes Criminais (Id. 274196956 – p. 08-09);
Boletim de Ocorrência n. 201
7
.
130906
(Id.
274196957
– p.
10-11
, 14
);

Termos de Declarações (Id.
274196958

– p. 15-16);
Comprovante de Transferência Bancária (Id.
274196958
– p. 19-20); Auto de Avaliação Indireta (Id.
274196958
– p. 21);
Termo de Qualificação Indireta (Id.
274196958
– p.
27
);
Relatório de Mídias (Id.
274196994
– p. 114);
além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Nos delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

Na fase inquisitiva
a vítima

Pamela Camargo de Souza

fo
i
ouvida e descreve
u
com detalhes os fatos contidos na denúncia. Veja-se:

(...).

QUE a declarante informa que na data de ontem (18/04/2017) por volta das 20h00min,
estava de bicicleta, juntamente com sua filha de apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade
; QUE estava indo para sua residência, quando
foi abordada por dois rapazes em uma motocicleta FAN de cor vermelha
; QUE a motocicleta parou em frente da bicicleta da declarante, a impossibilitando de prosseguir o caminho;
QUE o carona da motocicleta desceu e foi em direção da declarante e puxou a sua bolsa
; QUE a
bolsa enroscou no cabelo da declarante e então o
individuo
começou a puxar com força
; QUE a
declarante no intuito de desvencilha da bolsa, olhou em direção dos suspeitos
; QUE neste momento
o
individuo
que estava puxando a bolsa da declarante lhe desferiu um soco na região da cabeça e disse para ela não olhar em direção deles novamente
; QUE
este
individuo
também tentou agredir sua filha, porem foi impedido pelo
individuo
que estava pilotando a motocicleta
; QUE assim que
ele conseguiu pegar a bolsa, subia na motocicleta e foragiram sentindo a Avenida Brasil
; QUE a
declarante informa que só conseguiu visualiza o suspeito que estava pilotando a
motocicleta
; QUE era um
individuo
gordo, moreno, de olhos puxados e escuro: QUE a motocicleta utilizada no crime estava sem placa e aparentemente era nova: QUE
subtrairam
a bolsa da declarante contendo cartões de bancos e de lojas (BANCO BRADESCO e CAIXA ECONÔMICA, CALCARD e LOSANGO), 01 (um) celular
motorola
, modelo MOTO G3, avaliado em R$ 1.000,00 (Um mil reais), 01 (um) molho de chaves, R$ 564,00 (Quinhentos e sessenta e quatro reais em dinheiro) e documentos pessoais
; QUE a
bolsa
subtraida

esta
avaliada em R$ 100,00 (Cem reais)
; QUE a declarante pediu o bloqueio dos cartões, porém foi informada pela CAIXA ECONOMICA, que na data de
ontem tinha sido realizado duas transferências, sendo uma no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) e a outra no va
lor de R$ 2.000,00 (dois mil re
a
i
s) e 01 (um) saque no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais)
; QUE
conseguiram
realizar o saque e a
transfêrencia
, pois as letras cadastradas para ter acesso a conta estavam anotadas em um papel junto com o cartão; QUE o cartão que foi feito essas transferências
esta
em nome da filha da declarante SOPHIA EDUARDA CAMARGO DE ARRUDA; QUE SOPHIA tem apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade; QUE sobre a agressão sofrida a declarante informa que não ficou hematomas e nenhum tipo de marca, por este motivo não deseja realizar o exame de corpo delito;
(...).
(Id.
274196958
– p.
15-16
).

O investigador da Polícia Civil,
Lauri
Romualdo da Silva
, consignou, nos termos do Relatório de Investigação n. 2021.13.1927, as seguintes informações:

(...).
ter
efetivado algumas diligências, já que num primeiro momento não haviam obtido imagens. Mas em razão das transferências bancárias efetivadas em favor de
Dionatha
, apresentaram a fotografia dele, junto
a
de outros, e ela o reconheceu sem sombra de dúvidas. Na época identificaram que ele tinha endereços em Rondônia e Mato Grosso do Sul, por isso foi feito o reconhecimento fotográfico. Recorda-se
da
vítima ter relatado o assalto identificando a pessoa de
Dionatha
como sendo aquele sujeito que estava na garupa da moto, que efetivamente pegou sua bolsa e lhe agrediu
. (trecho da sentença – Id.
274196997
).

Sob o crivo do contraditório,
a vítima
Pamela Camargo de Souza

volt
ou
a descrever os fatos descritos na denúncia com riqueza de detalhes,
relatando que:

(...).

Pamela:
Foi em torno de 6h30 a 07 horas da noite. Eu estava indo para casa numa bicicleta e minha filha estava comigo na garupa, na cadeirinha da bicicleta. Aí
eles me abordou
, falou que era
um assalto, mandou eu abaixar a cabeça. Aí eu fui tirar a bolsa para entregar para ele, só que daí eu tenho o cabelo comprido. A bolsa enrolou no cabelo, aí no que eu fui tirar a bolsa, eu olhei para eles, aí no que eu olhei, ele falou não olha, e me deu um soco na cabeça. Aí minha menininha estava com uma filha, ela tinha aproximadamente um ano e meio,
2
anos. Aí ela começou a chorar, ele foi bater nela, o que desceu da moto, que ele estava em
2
. Aí o que estava na moto falou, não, não bate, é uma criança. Aí ele só pegou a bolsa e foi. E dentro da bolsa continha os meus
documentos,

um
olho de chave, que era a chave da minha residência. E todos os meus cartões bancários, aí eles fizeram 02 transferências, uma de
R$2000,00 (dois mil reais), uma
de R$1000,00 (mil reais) e um saque de R$300,00 (trezentos reais). Aí tinha o meu celular Motorola dentro da bolsa também, e tinha é dinheiro. Eu tinha recebido um aluguel do meu pai de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que estava na bolsa. E eu tinha mais alguma coisa lá de aproximadamente, uns R$200,00 (duzentos reais). Aí no que
eles me
assaltou
, eles foram embora. Eu retornei para casa dos meus pais e já
fui
na
delegacia, fiz o boletim de ocorrência.

Promotor:
E essas transferências de R$1000,00 (mil reais) e R$2000,00 (dois mil reais), foram feitas para conta do acusado?

Pamela:
Isso aí, eu como eu
fui
na
delegacia de noite, que como aconteceu à noite. Aí ele falou, você tem que
ir
no
banco e bloquear tudo. Eu liguei no banco, consegui bloquear uma conta, só que a outra conta eu não conseguia bloquear
por causa que
era da minha filha. E eu não estava
com

o
CPF dela em mãos, eu não
achava o
CPF dela. Aí foi a conta que eles movimentaram e fizeram a transferência e o saque. Aí de manhã eu
fui
na
caixa. Aí eu contei o ocorrido ela a menina foi ver, ela falou: “ó, já mexeram na sua conta”. Aí elas foram e bloqueou a minha conta e a conta deles por conta que mandou dinheiro para conta deles.

Promotor:
Entendi. Depois, esse rapaz, ele acabou sendo localizado de alguma forma a senhora realizou o reconhecimento dele, ou a única circunstância que liga ele é a conta?

Pamela:
Eu cheguei ver o rosto deles. Eu não me
lembrava
muito porque estava de capacete. Só que daí eu
fui
no

Cisc
da minha cidade. Eles me mostraram algumas fotos e eu reconheci um deles.

Promotor:
E a senhora sabe se esse que a senhora reconheceu era esse Jonathan?

Pamela:
Sim, era o
Di
onatha
.

Promotor:
Ah,
tá
aqui a foto dele. Então um dos assaltantes a senhora tem certeza
que
é o Jonathan?

Pamela:
Sim.

Promotor:
O que foi o mesmo que foi transferido o dinheiro.

Pamela:
Isso.

Promotor:

Tá
certo. E eles viram a neném lá com a senhora e mesmo assim praticaram o fato, chegaram até então fazer menção de
agredi-lá
.

Pamela:
Isso o eles me o que desceu da moto, me agrediu, que porque eu olhei para ele aí.

Promotor:
Então eu digo é, é, agrediram a senhora fisicamente, então não só
ameaçaram,
como de fato agrediram a senhora, bateram com soco, né?

Pamela:
Ele me deu um soco na cabeça.

Promotor:

E fez menção de também agredir a sua filha e saiu.

Pamela:
Outro rapaz que não deixou, falou, não vamos embora. Deixa. Ela é
uma bebê
. Aí foram embora.

Promotor:

Tá
certo.

(...).

Magistrada:
Pamela só
fiquei
com uma dúvida, esse que a senhora reconheceu é o mesmo que lhe agrediu, então, com o soco no rosto?

Pamela:
Não, foi na cabeça.

Magistrada:

Tá
sim
, é
, é te deu soco na cabeça. Mas é esse que a senhora reconheceu, não é o outro que estava
acompanhando ele
.

Pamela
: Certo.

Magistrada:
Certo. Então
tá
só essa minha dúvida.

Defensoria:
Só uma pergunta, excelência. Então eu tive dúvida. A senhora falou que reconheceu quem estava pilotando, que não desceu da moto, não foi?

Pamela:
O que desceu da moto, porque o que estava na moto ele ficou longe e o que vem até a mim, que eu
reconheci,
que eu olhei diretamente para ele.

Defensoria:
Porque foi quem estava pilotando que a senhora falou que não agrediu a senhora.

Pamela:
Isso o que desceu que agrediu.

Magistrada:
Isso, o que desceu que agrediu.

Defensoria:
Entendi e esse que desceu é esse que a senhora reconheceu na foto?

Pamela:
Sim, foi um dos que eu conheci na foto, quando
fui
no

Cisc
lá para ele recolher um depoimento e me mostrou algumas fotos e eu reconheci um deles e foi o que desceu.

Defensoria:
E foi o que desceu?

Pamela:
Isso
, foi
o que desceu.

Defensoria:
Entendi. A senhora já tinha visto ele outras vezes ou não?

Pamela:

Não.

(...).

Magistrada:
Ah, só um ficou um ponto. A senhora conseguiu recuperar, é o teu prejuízo. Enfim, conseguiu ressarcir?

Pamela:
Não. Nada.

Magistrada:
Nem os valores e nem o celular?

Pamela:
E nem os meus documentos, eu tive que fazer tudo novamente.

(Id.

274196994 – p. 114
).

E
m sede judicial, o investigador da Polícia Civil,
Lauri
Romualdo da Silva
, confirmou as declarações prestadas pela vítima, reiterando, ainda, os elementos constantes no Relatório de Investigação
:

(...).
Lauri
:
Então, excelência,
é
, eu procedi com algumas diligências na época, né? É, num primeiro momento, a gente não foi possível, é trabalhar as imagens, né? Mas considerando que com os cartões que foram roubados da vítima e bem como da filha menor, havia ocorrido transferências bancárias para conta de um terceiro. Esse terceiro foi identificado como tendo a pessoa de
Dionatha
de Almeida Queiroz
. Então a gente trabalhou esse nome viu que ele já tinha passagens policiais, né? E a partir daí, a gente teria feito contato com a vítima. Onde a gente
entrevistou ele
e apresentou diversas fotografias, e dentre elas, a da pessoa de Jonathan. É no primeiro, num primeiro momento, a gente tentou também localizar o Jonathan. Mas ele não teria sido localizado aqui na cidade. Inclusive, na época a gente percebeu que ele tinha endereços residenciais no estado de Rondônia, salvo engano, e no estado de Mato Grosso do Sul. Então, só restou a gente fazer esse reconhecimento aí por fotografia. E aí eu acredito que pelo menos na entrevista comigo ela falou assim, narrou os fatos, consideração e disse que um ficou na moto, o piloto não desceu e o que aproximou mais dela foi
o garupa
. E é comum os assaltantes agirem dessa forma, né?
O motor, o piloto, o condutor fica
com a moto ligada, só pronto para dar fuga,
enquanto que
o passageiro que desce, que anuncia o roubo, que se precisar agredir, atirar, ele vai agredir, vai tirar e, vai subtrair e roubar os bens das vítimas. E assim ela narrou, então
esse garupa
que desceu e aproximou bem dela, embora
estava
de capacete, ela tem que ter afirmado para mim que a compleição dele a altura, a cor de pele, era
idênticas ao da fotografia e da pessoa que ela queria, visto como do
Dionatha
de Almeida Queiroz
. É isso que eu me recordo, excelência.

Promotor:
É consta aqui que
dos cartões ali também houve transferência de valores para as contas do
Di
onatha
. O senhor recorda dessa circunstância ou aí já é com a parte da investigação?

Lauri
: Eu me recordo o que foi feito, transferência sim, até mesmo por não me recordo os valores, excelência, mas recordo que foi feita transferência, sim. Até mesmo porque,
é
como a gente não teria uma conseguido imagens, outras imagens de câmeras para a gente trabalhar. Restou
a
gente trabalhar com essa informação aí da pessoa que teria recebido o dinheiro, transferência de valores, da conta do cartão da conta que foi roubado para essa conta dessa pessoa. E essa pessoa se tratava do envolvido aí,
Dionatha
de Almeida Queiroz
.

Promotor:

Tá
certo. Então é, é ficou provado pelas
2
pontas, digamos assim, tanto ela reconhecendo, quanto o dinheiro sendo transferido para o acusado?

Lauri
:
Isso para a própria conta do acusado.

(...).

Defensoria:
Não assim, porque aqui no seu relatório da página 29, você fala que ela não conseguiu afirmar quem
seria,
né? A pessoa que tinha feito praticado o roubo.

Lauri
:
Isso é,
deixa eu
esclarecer para a senhora. Igual eu acabei de falar aqui, é quando eu
chamei ela
nas diligências que nós investigadores efetuamos, nós tivemos entrevista. E aí sim a gente
entrevistou ela
, né? E depois do trabalho dos investigadores, ela é encaminhada para o escrivão. Possa ser o escrivão que vai geralmente,
via de regra
, faz toda a formalização ali de um possível reconhecimento, seja fotográfico,
ou seja
pessoal. É comigo, salvo engano mesmo. Ela falou, olha essa fotografia que o senhor me apresentou ela é muito idêntica
a
compleição, a cor de pele e a altura, né? Desse indivíduo aí que o senhor que eu consegui chegar
na
fotografia como sendo a pessoa que mais parece, que com o passageiro que me roubou da moto que me roubou, e aí nisso ela é passada por escrivão, pode ser, é que aconteceu com o escrivão, voltou a mostrar a fotografia para ela e lá é acho que ela pode ser que resolveu ter a certeza de 100%, talvez com nós aqui, na entrevista, ela afirmou isso é o que a gente construiu em um relatório. E pode ser que com o escrivão, o escrivão apresentando a fotografia novamente, talvez ele
tem
uma tela maior lá de computador, ela daí chegou aos 100% de certeza para afirmar que, de fato, reconheceu ele.

Defensoria:
Entendi.

(Id.

274196994 – p. 114).

O acusado
Dionatha
de Almeida Queiroz
, em versão dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, negou em juízo a prática delitiva que lhe foi imputada, alegando ter apenas cedido sua conta bancária para recebimento de valores relativos a aluguel e, em razão de possuir antecedentes policiais, acredita ter sido injustamente responsabilizado pelos fatos
:

(...).

Dionatha
:
Não, não me recordo, não disse não. A única coisa que da época que eu morei em Tangará da Serra. Foi que eu fui
pra
lá, passei uma temporada lá,
7
meses. E
por causa que
eu era de fora, qualquer coisa que acontecia lá, roubos os carros, a polícia achava que era eu. E teve uma vez só que, é eu morava, eu e mais
3
colegas,
nós repartia
o aluguel e mandaram um dinheiro para minha conta que foi sacada para pagar aluguel mesmo R$1000,00 (mil reais). Que devido isso eu fui preso, falando que eu tinha
sido,
que eu tinha roubado, mas eu paguei uma fiança e saí por causa que não conseguiu provar que tinha sido eu, não conseguiu provar e realmente não tinha sido, eu.

Magistrada:
Na verdade,
Dionatha
, aquela oportunidade, o senhor pagou uma fiança e foi colocado em liberdade para responder ao processo em liberdade,
tá
? Esse é o momento em que está sendo
investigado se o senhor é culpado ou não. Consta aqui que o senhor recebeu R$1000,00 (mil reais). No primeiro, depois, mais R$2000,00 (dois mil reais) em favor, né? Na tua conta bancária, o senhor e aí coincidentemente o senhor que foi beneficiário das transferências, foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que levou a bolsa dela. O senhor é, consegue nos explicar essa circunstância?

Dionatha
:
Não é só, não fui eu que levei a bolsa dela, apenas eu recebi uma transferência que
foi transferido
para mim.

Magistrada:
Mas e quem que transferiu, é quem que te transferiu esse valor, então?

Dionatha
:
Eram os rapazes que moravam comigo mesmo.

Magistrada:
O senhor sabe indicar o nome deles?

Dionatha
:
Não lembro na época, mas rachava aluguel. Morava em
5
pessoas. Não lembro. Em 2016, 2017.

Magistrada:
Bom, mas quando o senhor foi ouvido na polícia era bem recente, né? O dos fatos. O senhor falou que pagou a fiança e foi liberado.

Dionatha
:
Quem pagou minha fiança foi minha família.

Magistrada:

Tá
, e nem naquela época o senhor lembrava o nome de quem tinha feito essas transferências para o senhor, para pagar o aluguel?

Dionatha
:
Não, não lembro. Quem pagou a eu lembro, quem pagou a fiança, foi o meu pai, que mandou a fiança para um advogado, contratou um advogado lá e pagou a fiança, se eu não me engano, de um
salário mínimo
, ou foi
2
salário
na época. Eu
lembro disso
. E devido à transferência que foi feito na minha conta, que eu fui preso por causa disso do meu nome que estava lá aí devido eu ser de fora de Rondônia aí os policiais, falou que eu estava roubando lá, que era
eu mesmo me mostraram
para a mulher. A mulher não me reconheceu e colocaram na cela. Eu falei que eu não conhecia a mulher,
a mulher, a mulher não reconheceu e foi
isso que aconteceu que eu na época que eu lembro.

(...).

Defensoria:
Então o senhor emprestou essa conta para alguém
Dionatha
?

Dionatha
:
Sim, porque nós dividimos, tinha uma República, morava mais de uma pessoa numa casa. E a pessoa eu tinha a conta bancária que eu trabalhava. Tenho conta bancária. Aí pensei assim, ó, não me empresta de novo, presta a caneta na hora, esvaziar transferência para pagar aluguel,
os bagulho
nisso aí eu falei, onde eu emprestei minha conta. Aí saquei o dinheiro e paguei o aluguel. Aí com 2, 3 dias a polícia estava atrás de mim falando que eu tinha roubado.

Defensoria:
Nessa época o senhor já tinha passagem na polícia?

Dionatha
:
Eu tinha uma passagem de 2014, mas não por roubo. Por receptação e porte de arma.

Defensoria:
Entendi.

Dionatha
:
Eu nunca tive passagem de roubo, só porte de arma, receptação e drogas.

Defensoria:
Entendi tem umas perguntas, excelência.
(...).
(Id.

274196994 – p. 114).

Diante desse quadro verifica-se que os depoimentos da vítima

Pamela Camargo de Souza
colhidos em ambas
a
s
fases da persecução penal,
o depoimento do
investigador
IPC
Lauri
Romualdo da Silva

colhido em juízo
,
associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
, especificamente
o reconhecimento fotográfico
,

bem como a prova documental da transferência de R$

3.000,00 (três mil reais) na conta
do
acusado
,
são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime
de roubo majorado
previsto no
art. 157, § 2º,
II
, do Código Penal
, fulminando a tese absolutória.

Nesse sentido decidiu
o

Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4
. Agravo regimental desprovido.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019)
.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].

A negativa de
autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
).

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira
, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º,
II
, do Código Penal, fundamen
tada nas relevantes palavras da vítima
e depoimento do
investigador
de polícia
, os quais foram corroborados pelo acervo probatório constante nos autos.

b) Da
dosimetria da pena - aplicação da fração de aumento de pena de 1/6 (um sexto) na negativação das “circunstâncias do crime”

No que
pertine
ao

pleito subsidiário
, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, postulando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre
a mínima legal cominada ao tipo penal, como critério de exasperação em razão da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.

Extrai-se o trecho da sentença:

(...).

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para cada delito previsto no artigo 157 do Código Penal é a de reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que as
circunstâncias do delito extrapolam o inerente ao tipo penal
, porquanto o
crime foi realizado na presença de uma criança de 02 (dois) anos
,
que estava no colo da vítima enquanto ela era agredida com um soco na cabeça, conforme já fundamentado
.

As demais circunstâncias judiciais não se mostraram aptas à valoração negativa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.
(...). (
Id.
274196997
).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias, ao argumento de que o
crime de roubo
foi crime foi realizado na presença de uma criança de 02 (dois) anos, que estava no colo da vítima enquanto ela era agredida com um soco na cabeça
(...).
(Id. 274196997).

No presente caso,a magistradaoptou pela fração de 1/8
(um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, aumentando
09 (nove) meses e 11 dias-multa
, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta
as
particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)
(grifos meus)
.

Outrossim
, na ausência de previsão legal a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE
132KG
DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas -
132kg
de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) (grifos meus).

Diante disso, a exasperação superior à referida fração para cada circunstância deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

No que se refere à pena-base fixada na sentença
constata-se que a valoração negativa das circunstâncias do delito foi devidamente fundamentada, porquanto extrapola os contornos próprios do tipo penal, sobretudo em razão de a infração ter sido cometida na presença de uma criança de apenas
0
2 (dois) anos de idade, que se encontrava no colo da vítima
no momento em que
esta foi agredida com um golpe na cabeça. Assim, mantenho a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por se tratar de critério proporcional e juridicamente adequado, em consonância com a jurisprudência consolidada, garantindo que a sanção imposta guarde correspondência com a gravidade concreta da conduta, em observância aos princípios da prevenção e repressão penal
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025